Tribunal: TJBA
Processo: 8018358-10.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018358-10.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: AGRO CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
THAINA COELHO MACEDO SILVA, FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA, AYRTON COELHO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR INSTALADO COM REGISTRO PRÉ-EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PROTESTO INDEVIDO. MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura falha na prestação do serviço a instalação de medidor de energia elétrica com registro pré-existente, ensejando cobrança por consumo inexistente.

2. O protesto indevido de título decorrente de cobrança indevida configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo afastada apenas quando presente engano justificável, o que não restou comprovado nos autos.

4. A ausência injustificada da parte à audiência de conciliação autoriza a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8.º, do CPC.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8018358-10.2023.8.05.0274, sendo apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelado,
AGRO CONQUISTA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25